Tribunal: TJMT
Processo: 1037576-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037576-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), JANNE DE SOUZA FERREIRA ARAUJO - CPF: 361.398.581-00 (AGRAVANTE), LEONIZIO SOUZA ARAUJO - CPF: 328.869.001-25 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Impenhorabilidade de Pequena Propriedade Rural. Área dentro do limite legal. Ausência de prova da exploração direta e familiar. Garantia hipotecária. Manutenção da penhora. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível de Chapada dos Guimarães/MT que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel rural matriculado sob o no 3.089, objeto de penhora em execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, ao fundamento de ausência de prova da exploração direta e familiar da propriedade, bem como de ter sido o bem oferecido voluntariamente em hipoteca.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o imóvel rural penhorado, embora se enquadre como pequena propriedade rural, faz jus à proteção de impenhorabilidade prevista no art. 5o, XXVI, da CF/1988 e art. 833, VIII, do CPC/2015, à luz (i) da alegação de exploração direta e familiar e (ii) da existência de garantia hipotecária ofertada pelos executados.

III. Razões de decidir

3.

A proteção constitucional e legal da pequena propriedade rural exige cumulativamente a comprovação de área de até quatro módulos fiscais e a efetiva exploração direta pela família, ônus que recai sobre o executado, conforme orientação consolidada do STF (Tema 961) e do STJ.

4.

Embora a área de 225 hectares se enquadre no limite objetivo para caracterização da pequena propriedade rural, os documentos apresentados não demonstram, de forma robusta, a exploração familiar destinada à subsistência, notadamente diante da fragilidade das provas quanto à atividade produtiva.

5.

A garantia hipotecária voluntariamente constituída pelos executados, embora não afaste por si só a impenhorabilidade, revela circunstância que exige prova ainda mais consistente da destinação familiar do bem, o que não se verificou no caso concreto.

6.

Ausentes elementos probatórios capazes de comprovar que o imóvel constitui a única ou principal fonte de renda da entidade familiar, mantém-se a penhora realizada nos autos da execução.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige prova consistente da exploração direta e familiar, ônus do executado.
2. A ausência de demonstração da atividade produtiva destinada à subsistência afasta a proteção prevista no art. 5o, XXVI, da CF/1988 e art. 833, VIII, do CPC/2015, ainda que a área se enquadre no limite legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC/2015, arts. 300 e 833, VIII; Lei no 8.009/1990, art. 4o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 961; STJ, Tema 1.234; TJMT, N.U 1024439-07.2025; TJMT, N.U 1030904-32.2025.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037576-56-2025

AGRAVANTES: JANNE DE SOUZA FERREIRA ARAÚJO E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento

interposto por
Janne de Souza Ferreira Araújo e Outros
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que na
Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face dos Agravantes indeferiu
o pedido de impenhorabilidade do imóvel de Matrícula no 3.089, por ausência de comprovação de que se trata de pequena propriedade rural trabalhada pela família para sua subsistência
e, sobretudo,
por ter sido o bem oferecido voluntariamente em garantia hipotecária
da dívida executada, o que afasta a proteção legal, nos termos do art. 3o, V, da Lei no 8.009/1990.

Nas razões recursais os Agravante afirmam que trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, na qual foi determinada a penhora do imóvel rural denominado “Fazenda Flor da Serra”, situado no município de Chapada dos Guimarães/MT, registrado sob a matrícula n.o 3.089, Livro 2-S, folha 134.

Alegam que o bem em questão constitui-se em pequena propriedade rural, com área total de 225 hectares, onde os Agravantes residem e desenvolvem atividade agropecuária

familiar em regime de economia própria, de modo a garantir sua subsistência e renda.

Argumentam que em razão da constrição judicial sobre o referido imóvel,

suscitaram em petição incidental

impenhorabilidade, instruída com documentação idônea e completa, demonstrando que o bem se enquadra na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, no art. 833, VIII, do CPC
, e no art. 4o, §2o, da Lei no 8.009/90, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 961 de repercussão geral (ARE 1038507/PR).

Verberam que na petição, foram juntados documentos que
comprovam o caráter familiar e produtivo da propriedade,
tais como Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), declarações de vizinhos, comunicação de estoque de animais emitida pelo INDEA/MT, ficha cadastral junto à Cooperativa COOPERCHAPADA, Certificado do SENAR/MT em nome do agravante Leonizio, fotografias da área cultivada, além de declaração de hipossuficiência e jurisprudência pertinente e, apesar das provas robustas apresentadas, o Juízo proferiu decisão interlocutória em 10/10/2025, o reconhecimento da impenhorabilidade, sob o argumento de que não restou comprovada de forma suficiente a exploração direta e familiar do imóvel pelos Executados, mantendo, portanto, a penhora sobre a área rural.

Sustentam que a impenhorabilidade do imóvel decorre do artigo 5o, inciso XXVI da Constituição Federal que dispõe que

a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento, acrescentando que
a impenhorabilidade em questão tem caráter absoluto,
não podendo ser renunciada nem afastada por vontade das partes,
ainda que o imóvel tenha sido oferecido em garantia real.

Assinalam que por se tratar de direito indisponível, voltado à preservação da base econômica e social da unidade familiar rural, conforme Tema 961 de repercussão geral (ARE 1038507/PR),
consolidou-se o entendimento de que a proteção constitucional se estende inclusive às pequenas propriedades gravadas com ônus reais
.

Verberam que a propriedade penhorada (Fazenda Flor da Serra, com área de 225 hectares) enquadra-se como pequena propriedade rural, uma vez que o módulo fiscal do município de Chapada dos Guimarães/MT é de 70 hectares, perfazendo área total equivalente a 3,21 módulos fiscais, portanto, inferior ao limite constitucional de quatro módulos, ademais,

restou amplamente comprovado que
o imóvel é explorado diretamente pela família,
constituindo o único meio de subsistência dos Agravantes, circunstância que atrai de forma plena a proteção constitucional e legal da impenhorabilidade, conforme art. 833, VIII, do CPC, e art. 4o, §2o, da Lei no 8.009/90.

Sustentam que apresentaram comprovação de que realizam atividade produtiva no imóvel de forma que deve ser reconhecido os direitos fundamentais à moradia, ao trabalho e à dignidade humana,
devendo ser integralmente reformada para reconhecer a impenhorabilidade absoluta da pequena propriedade
rural trabalhada pela família. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito pelo seu provimento.

Nas
contrarrazões
a Instituição Financeira argumenta que o caso se refere a Ação de Execução ajuizada em desfavor de Leonizio Souza Araújo-ME, Leandro Ferreira Araújo

Rosemery Ferreira em decorrência da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário no 492.100.258, visando o recebimento em sede inicial, o montante de R$ 136.846,22 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos).

Sustenta que intimadas, as partes argüiram a impenhorabilidade do imóvel, aduzindo que se trata de

pequena propriedade rural, com atividade para subsistência, trabalhada pela entidade familiar, sendo proferida a decisão agravada.

Assinala que a penhora deve prevalecer, acrescentando que o imóvel foi ofertado em garantia hipotecária na Cédula de Crédito Bancário, registrado sob matricula no 3.089 do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT, ademais, os Agravantes não comprovam que se trata de pequena propriedade rural, bem como, não comprovam de forma efetiva a utilização do imóvel para subsistência e trabalho da entidade familiar.

Argumenta que a parte Agravante não demonstrou indubitavelmente a utilização da propriedade rural para o sustento da família e, na medida que ofertado livremente em garantia no contrato subjudice, a teor da fundamentação retro e que não deve prosperar as alegações dos recorrentes, conforme estabelece o Estatuto da Terra (lei 4.504/64), razão pela qual, a manutenção da penhora é medida que se impõe. Pugna pelo desprovimento do recurso

É o relatório

Cuiabá data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que não acolheu argüição de impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula n.
3.089 do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães.

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, como se verifica execução de título extrajudicial ajuizada pela parte Agravada embasada em Cédula de Crédito Bancário concernente ao débito no valor de
R$ 136.846,22 (cento e trinta e seis mil oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), na qual ocorreu a penhora do imóvel rural de Matrícula no 3.089, do 1o Ofício de Registro de Imóveis

de Chapada dos Guimarães averbada em

26/12/2023,.

Os Agravantes suscitaram a impenhorabilidade do referido imóvel
, aduzindo que preenche os requisitos para reconhecimento da impenhorabilidade constitucionalmente assegurado, uma vez que
é explorado diretamente pela família conforme documentos acostados

aos Autos.

Constata-se que o Juízo de origem afastou a argüição de impenhorabilidade fundamentando que as provas apresentadas são frágeis para comprovar a exploração do imóvel pelos Agravantes e, ademais, a própria matrícula do imóvel (ID 138964914, R-05 e R06) demonstra que
o bem foi voluntariamente oferecido em hipoteca cedular de primeiro e segundo graus como garantia real das Cédulas de Crédito Bancário que originaram a execução.

Necessário registrar que a Constituição Federal bem como o artigo

artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil (CPC) tornam a pequena propriedade rural impenhorável se ela for trabalhada pela família, sendo que
para que

a impenhorabilidade seja reconhecida, o executado precisa comprovar dois requisitos quais sejam

que o imóvel se enquadra na definição de "pequena propriedade rural" (conforme a lei) e que é explorado por sua família.

Conforme se consta da

decisão recorrida “
no caso dos autos, o imóvel penhorado possui 225 hectares (ID 138964914), enquadrando-se

objetivamente,
como pequena propriedade rural, cabendo, verificar se os demais requisitos para afastar a penhora incidente sobre referido imóvel se fazem presentes.

Ressalto que a
pequena propriedade rural explorada pela família é
impenhorável
, mesmo que tenha sido dada como garantia hipotecária para um financiamento da atividade produtiva, sendo que o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possuem entendimento consolidado no sentido de proteger a subsistência familiar, fundamentada no direito à moradia e na dignidade da pessoa humana.

Referida garantia encontra-se consubstanciada no (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e art. 833, VIII, do Código de Processo Civil), não sendo referida impenhorabilidade

não é afastada pelo fato de o imóvel ter sido dado como garantia hipotecária em um contrato de financiamento, tendo em vista que a proteção à entidade familiar, conforme entendimentos jurisprudenciais,

prevalece sobre o direito de crédito do credor.

Com efeito, p
ara que tal proteção possa incidir, a jurisprudência, de forma consolidada, exige a presença de dois requisitos cumulativos: primeiro, que o imóvel se enquadre na definição legal de "pequena propriedade rural", o que, por construção pretoriana, corresponde à área de até quatro módulos fiscais; segundo, que o bem seja efetivamente "trabalhado pela família".

Constata-se que os Agravantes carrearam aos Autos documento emitido pelo INDEA/MT, em dezembro de 2024,

constando existência de bovinos na Fazenda Flor da Serra, apresentam declarações de vizinhos confirmando que os Agravantes vivem das atividades de exploração do imóvel em questão. Apresentaram ficha cadastral junto à Cooperativa COOPERCHAPADA, Certificado do SENAR/MT em nome do Agravante

figurando como produtor rural.

Ocorre que da
detida análise dos documentos carreados aos Autos pelos Agravantes,
efetivamente,
não se verifica a existência de prova robusta de que vivem da atividade de exploração do imóvel, ou seja, de que o imóvel é voltado a exploração para subsistência familiar o que afasta o referido requisitos necessário para afastar a impenhorabilidade sustentada pelos Agravantes.

Constata-se das fotos do imóvel juntadas aos Autos que não há demonstração de exploração do imóvel não constando plantações, ademais, como consta da decisão recorrida, “
Do único documento público acostado – INDEA – consta que não há, sequer, vacas leiteiras, a comprovar a fundamentação da produção de queijos. As fotos não demonstram a lide rurícola. Não há comprovação de plantio, somente pastagem, sem um semovente. Frágeis são as provas apresentadas.

Deste modo, não lograram êxito em comprovar de forma inequívoca que a exploração do imóvel é a única ou principal fonte de renda e que é realizada exclusivamente pela unidade familiar para sua subsistência, ônus que lhes incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.”

Diante do quadro apresentado, efetivamente, em reanálise dos autos e das provas estas não demonstram, de forma robusta, que o imóvel se enquadra na situação impenhorabilidade de forma que não há como acolher a tese recursa
l.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR. ÔNUS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Antônio Moreno de Jesus Junior e Moreno de Jesus Representações Ltda. contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0002855-48.2018.8.11.0095, movida por Pecuária Sustentável da Amazônia S.A., rejeitou impugnação à penhora e manteve a constrição sobre imóvel rural matriculado sob o no 158 do CRI de Jacareacanga-PA.

Os agravantes alegaram (i) a impenhorabilidade da fração ideal de 25% pertencente ao primeiro recorrente, por se tratar de pequena propriedade rural; e (ii) a necessidade de nova avaliação do imóvel em razão de valorização da região.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o pedido de reavaliação do imóvel pode ser conhecido nesta instância, à luz do princípio da vedação à inovação recursal; e

(ii) verificar se a fração ideal pertencente ao agravante está protegida pela impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no art. 5o, XXVI, da CF e no art. 833, VIII, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de nova avaliação do imóvel constitui matéria não submetida ao juízo de primeiro grau, sendo indevido seu exame em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Configura-se, assim, inovação recursal, vedada pelo art. 1.013, § 1o, do CPC.

Quanto ao mérito remanescente, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a presença cumulativa de dois requisitos: (a) área não superior a quatro módulos fiscais; e (b) exploração direta pelo trabalho da família.

De acordo com o Tema 1.234 do STJ (REsp 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi), o ônus de comprovar a exploração familiar do imóvel recai sobre o executado.

No caso concreto, os agravantes não apresentaram qualquer elemento probatório apto a demonstrar a utilização do bem para sustento familiar, limitando-se a alegações genéricas. A mera afirmação de uso agrícola não supre a exigência de prova mínima.

Ausente comprovação do requisito essencial da exploração familiar, a proteção constitucional e legal da impenhorabilidade não incide.

Mantém-se, portanto, a penhora sobre o imóvel rural e o prosseguimento dos atos expropriatórios determinados pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

Configura inovação recursal a formulação, em sede de agravo de instrumento, de pedido não submetido ao juízo de origem, impondo o não conhecimento parcial do recurso.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige prova de que o imóvel é explorado diretamente pela família.

É ônus do executado comprovar a efetiva exploração familiar do imóvel, sob pena de afastamento da proteção prevista no art. 5o, XXVI, da CF e art. 833, VIII, do CPC.

A ausência de prova mínima da exploração familiar inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade, ainda que a área se enquadre como pequena propriedade rural.

(N.U 1024439-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA RURAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. MULTIPLICIDADE DE IMÓVEIS E FONTES DE RENDA. AUTO DE AVALIAÇÃO QUE ATESTA INEXISTÊNCIA DE MORADIA NO LOCAL. CONTIGUIDADE DAS ÁREAS NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso/MT que, em execução de título extrajudicial movida por Ivandré Garcia Sales, rejeitou a alegação de impenhorabilidade de imóvel rural matriculado sob o no 3.163 do CRI de Sorriso/MT, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para caracterização de bem de família e pequena propriedade rural.

2. O agravante sustenta tratar-se de bem de família e pequena propriedade rural, de 145,20 hectares, utilizada para moradia e subsistência, dentro do limite de quatro módulos fiscais. Subsidiariamente, requer a redução da penhora, em razão da desproporcionalidade entre o valor do imóvel (R$ 16.359.684,00) e o débito (R$ 600.313,00).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se o imóvel rural objeto da penhora goza da proteção de impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990 e no art. 5o, XXVI, da CF/1988, e, subsidiariamente, se seria cabível a redução da constrição diante da desproporção entre o valor do bem e o montante do débito.

III. Razões de decidir

4. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a comprovação cumulativa de (i) área inferior a quatro módulos fiscais; (ii) exploração direta pelo trabalho familiar; e (iii) utilização para subsistência, nos termos do art. 5o, XXVI, da CF/1988 e art. 833, VIII, do CPC/2015.

5. O agravante não demonstrou a contiguidade das áreas rurais alegadamente integrantes da unidade produtiva, tampouco comprovou o efetivo uso familiar do imóvel, sendo que o Auto de Avaliação atestou inexistir sede ou construções, o que afasta o caráter residencial.

6. A prova documental aponta a existência de múltiplas propriedades rurais e de contratos de arrendamento em nome do agravante, descaracterizando a essencialidade do imóvel penhorado à subsistência familiar.

7. O Tema 961 do STF condiciona a proteção à continuidade das áreas e ao trabalho familiar; e o STJ, no REsp 1.913.234/SP, fixou ser ônus do devedor comprovar o enquadramento da propriedade como pequena e explorada pela família.

8. A inexistência de comprovação dos requisitos legais e a pluralidade de fontes de renda evidenciam a ausência de vulnerabilidade econômica que justificaria a proteção excepcional.

9. A alegação de violação ao art. 489, §1o, do CPC/2015 não prospera, pois a decisão monocrática examinou de forma fundamentada os requisitos do art. 995, p.u., do CPC/2015, com base na jurisprudência consolidada.

10. Quanto ao pedido subsidiário, a desproporção entre o valor do bem e o débito não autoriza, por si, a liberação da penhora, podendo o juízo de origem adequar a constrição mediante desmembramento da área, observada a satisfação do crédito exequendo.

IV. Dispositivo

11. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige comprovação da contiguidade das áreas, do efetivo trabalho familiar e da destinação à subsistência, ônus que incumbe ao executado. 2. A posse de múltiplas propriedades e fontes de renda descaracteriza a proteção constitucional da pequena propriedade rural.”(N.U 1030904-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).

Cumpre ademais ressaltar que o Agravante figura como empresário no ramo de combustíveis, conforme se verifica da documentação constante dos Autos de origem, tanto que a execução é dirigida em face da pessoa jurídica Leonizio Souza Araújo-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 04.083.105/0001-02
,
e avalistas Leandro Ferreira Araújo e Rosemay

de Souza Ferreira constando, inclusive, residência no centro de Chapada dos Guimarães conforme se verifica o oficial de justiça obteve êxito em efetivar intimação da penhora

na
Rua Fernando Correa 945, Centro senão vejamos o conteúdo da certidão ID 153806259:

“
Certifico que em cumprimento ao presente mandado de intimação expedido por determinação do MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Chapada dos Guimarães que estando no local do mandado constatei não se tratar do endereço de nenhuma das partes a ser citadas, coletei informações na vizinhança e diligenciei-me a
Rua Fernando Correa 945, Centro,
e
lá obtive sucesso em intimar a Sra. Rosemary de Souza Ferreira dando-lhe ciência do teor do mandado, a quem entreguei uma cópia desta peça nos termos do Provimento 13/2024. Nos termos do mandado, estando adequadamente intimada, aguardo o prazo para que, caso seja necessário, proceder com a avaliação do lote,
SENDO NECESSÁRIO A PARTE AUTORA INDICAR O LOCAL BEM A SER AVALIADO.
Tendo em vista o exposto, aguardo novas determinações. ID 153806259”.

Diante dessas considerações à míngua de elementos probatórios que evidenciam as exploração efetiva do imóvel e que este esteja voltado a exploração familiar, e diante de evidencias e indícios que deixam de corroborar as assertivas afirmadas pelos Recorrentes, não há como enquadrar o imóvel como impenhorável nos termos da legislação retro mencionada.

Portanto,
nego provimento ao recurso
e mantenho a decisão recorrida em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026